Tribunal: STF
Processo: ARE 1309184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum (Anulatória de Débitos Fiscais) – Impostos Territorial e Predial Urbanos complementares do exercício de 2017 - Preliminar de cerceamento de defesa afastada Conclusão de obra em meio ao exercício fiscal Legalidade da incidência dos impostos, nos termos da lei de regência Inexistência de ofensa ao princípio da anterioridade e ao art. 149 do CTN A instituição de condomínio edilício é apenas mais uma das hipóteses de incidência do IPTU, e assim não se confunde com a construção da edificação que necessariamente a precede - Decisão mantida - Sucumbência recursal - Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 6, p. 67-68):
    “Ofendeu o artigo 5°, LV, da Constituição Federal ao não permitir que a Recorrente produzisse a prova necessária para corroborar o direito sustentado;
    b) Ofendeu o art. 5°, XXXV e LV e o art. 93, IX, da CF ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela Recorrente para suprir omissão, contradição e prequestionar;
    c) Ofendeu os arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF, ao validar a exigência do imposto predial antes da conclusão da edificação;
    d) Julgou válido o art. 9°, I, "a", da Lei Municipal n° 15.406/11 (lei local), contestados em face dos arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF; e
    e) Julgou válido o art. 9°, I, "a", da Lei Municipal n° 15.406/11 (lei local), contestados em face dos arts. 32 do CTN e 79, 1.196 e 1.228 do Código civil.”
    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos arts. 5°, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição, com base no art. 1.030, I, a e b, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu com fundamento nas Súmulas 279 e 230 do STF (eDOC 7, p. 18-19).
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas ao tema de fundo, envolvendo a legitimidade da cobrança do IPTU, uma vez que, no tocante à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte admitida do recurso.
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 6, p. 6-11):
    “No mérito, como já enfatizado por esta 14ª Câmara de Direito Público, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2192005-88.2018.8.26.0000, os lançamentos feitos pela Municipalidade e contestados pela apelante, em verdade, correspondem à aplicação de previsões da legislação municipal que disciplina o Imposto Predial e o Imposto Territorial Urbanos, constantes da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Paulo, aprovada pelo Anexo Único do Decreto nº 58.420, de 14/09/2018 (que leva em consideração as redações trazidas pelas Leis Municipais de nºs 6.989/66 e 15.406/2011).
    Vale conferir o que se diz, naquele compilado, acerca dos fatos geradores dos impostos e seu momento de ocorrência:
    (…)
    Com efeito, o procedimento da Municipalidade, consubstanciado nas questionadas notificações de lançamento, realizou-se, portanto, em observância à legislação municipal acerca do IPTU, já que, quanto à NL de nº 03/2017 (fls. 116), a incidência do Imposto Territorial complementar ocorreu proporcionalmente aos meses de janeiro a novembro de 2017 (incidência do imposto até o registro da instituição do condomínio); e quanto à NL de nº 04/2017, a incidência do Imposto Predial complementar ocorreu proporcionalmente aos meses de agosto a novembro de 2017, já que a obra se deu por concluída com a DCTO datada de 10/07/2007 (art. 1º, §1º, inciso II, “a”) e a instituição do condomínio se deu com o registro em 16/11/2017 (art. 1º, §1º, inciso II, “c”).
    Como já explicitado anteriormente por esta Colenda Câmara, na medida em que nem a Constituição Federal (art. 156) nem o Código Tributário Nacional (art. 32) estipulam regras a serem observadas quanto ao momento preciso da ocorrência do fato gerador, não existe qualquer irregularidade em que a lei municipal e ordinária o determine.
    Nesse sentido, o lançamento costumeiramente feito no dia 1º de janeiro de cada exercício não é regra que não admite exceção, haja vista que seu caráter convencional é explicitado pela previsão, na própria lei municipal, de outros momentos adequados para o lançamento.
    Nesse ponto, cumpre observar que a instituição do condomínio edilício é apenas mais uma das hipóteses de incidência do tributo, e assim não se confunde com a construção da edificação que necessariamente a precede. Assim, concluída a obra e encaminhada a DTCO ao Fisco Municipal, ocorre fato gerador; instituído o condomínio por meio da averbação, na matrícula do imóvel, das unidades individualizadas, ocorre outro fato gerador, distinto do primeiro. Depois de ocorrido este último, por aplicação do §2º, inciso II, “b”, é preciso que haja o lançamento proporcional dos tributos devidos pela situação anterior, iniciada com o primeiro fato gerador.
    Assim, pelo exposto, inexiste, no caso, ofensa ao princípio da anterioridade e ao art. 149 do CTN, já que tais situações tributadas se encontram na lei de regência do imposto.
    No que se refere à alegação de que não deveria haver incidência do imposto sobre o imóvel antes da expedição do “Habite-se”, uma vez que só depois disso é que ele poderia ser considerado como construído e habitável, melhor sorte não tem a apelante.
    Em que pese o art. 4º da Lei Municipal de nº 6.989/66 estabeleça que o imóvel construído é aquele em que há edificação que possa ser habitada ou servir para o exercício de atividades, o que poderia sugerir a ideia de que a conclusão da construção só acontece com a expedição do “Habitese”, existe outro dispositivo da legislação municipal que estabelece momentos precisos nos quais a obra deve ser presumida como concluída, por ordem de antiguidade:
    (…)
    A declaração a que se refere o citado artigo 222 é justamente a Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO), que possibilita a expedição de certidão de quitação do Imposto Sobre Serviços relativo à obra e é requisito para a expedição do “Habite-se”. Esse foi o momento em que a obra foi presumida como concluída, ocorrendo o fato gerador previsto no art. 1º, §1º, II, “a”.
    Ora, tornar coincidentes a data de conclusão da obra e a data de expedição do “Habite-se” teria como efeito deixar ao arbítrio do construtor a determinação do momento em que ele começará a pagar o IPTU sobre a construção, uma vez que ele poderia, dependendo das circunstâncias, evitar o pagamento do tributo simplesmente ao demorar a requerer a autorização administrativa para a habitação, mesmo com a obra pronta.
    É justamente esse o espírito da norma municipal, ao prever, na alínea “c” do inciso I do art. 44 que, não havendo a declaração de conclusão da obra ou informação do contribuinte sobre o mesmo fato, prevalece como data de conclusão aquela em que se tornar possível sua potencial utilização, o que se pode averiguar mediante atos de fiscalização.
    Acrescente-se, ainda, que esta Colenda Câmara também já afastou o argumento da ora apelante de que os conceitos de propriedade, domínio útil e posse de bem imóvel são aqueles do direito civil, com ênfase à função social da propriedade urbana, constitucionalmente prevista, de modo que só depois de expedido o “Habite-se” haveria propriedade em sentido pleno, ensejando a incidência do imposto.
    É certo que o artigo 1.228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, de modo que a ausência da autorização administrativa decorrente do “Habite-se” talvez restrinja a relação entre coisa e sujeito, não se podendo falar de propriedade em sentido pleno.
    Ocorre que o artigo 32 do CTN prevê que não só a propriedade do imóvel é fato gerador do imposto, mas também sua posse, para a qual basta, segundo o diploma civil em seu artigo 1.196, o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. No caso em questão, é inegável que a construção, tendo sido erigida em terreno de propriedade da apelante, está sob seu domínio no aspecto exterior, manifestando o corpus da posse, ao passo que o animus tenendi, o outro elemento da posse, manifesta-se pelo fato de não se franquear a entrada no imóvel a quaisquer pessoas.
    Além de caracterizada a posse do imóvel, fato gerador do imposto cobrado, é preciso ter em mente que a própria lei municipal prevê que sua incidência “independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas” (art. 4º da Consolidação, art. 5º da Lei nº 6.989/66), de modo que a ausência do “Habite-se”, certificado exigido pela Municipalidade para a regularização da obra, não afasta a incidência do IPTU, se ocorrido seu fato gerador, qual seja, a conclusão da mesma obra.”
    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise da legislação local referente ao IPTU, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1236211 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente